Tribunal: TJMT
Processo: 1015174-96.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015174-96.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ALICE MEIRELLES - CPF: 142.719.071-20 (RECORRENTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL – PLEITO DE ADICIONAL DE 50% SOBRE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO – LEI MUNICIPAL ANTERIOR E INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI NÃO RECEPCIONADA – BENEFÍCIO REVOGADO POR LEI POSTERIOR – NOVA LEI ANTERIOR À APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os direitos sociais são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3º, da CF).

A decadência fulmina o próprio direito e a prescrição é um instituto que visa a regular a perda do direito de
acionar
judicialmente, devido ao decurso de determinado período de tempo e, assim, para que tenha início é preciso a implementação de um ato ou fato que seja suficiente para disparar a contagem.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza
. Todavia, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição a envolver direitos dos servidores tem início com o ato de aposentadoria.

Não há se falar em prazo decadencial quando a aposentadoria já fora concedida e se pretende apenas revisão dos valores pagos.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 pelo Poder Constituinte Originário instala-se uma nova ordem constitucional, de modo que as leis anteriores que conflitam com a nova ordem não são recepcionadas.

A Lei Municipal n. 2.081, de 18 de julho de 1983 – que autoriza o Poder Executivo a conceder ao funcionário que for julgado inválido ou portador de doença crônica ou incurável, auxílio de 50% (cinquenta por cento), sobre seu vencimento – não se mostra compatível com a Constituição Federal que estabeleceu regras próprias para o regime de previdência.

Outrossim, no caso concreto, além da não recepção do benefício pela Constituição Federal, a Lei Complementar Municipal n. 093/2003 revogou, no âmbito municipal, todos os benefícios previstos em leis municipais anteriores, tendo a aposentadoria ocorrido somente no ano de 2014, conforme documentos juntados, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não faz ao benefício pretendido, pois a lei que o prevê é anterior à Constituição Federal, de modo que não há como exigir o cumprimento de lei que não esteja em consonância com a Constituição Federal, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE

o pedido formulado na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de faz jus à incorporação do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a sua remuneração, na forma preconizada pela Lei municipal n.º 2.081/1983.

Argumentou que o “escopo da norma sempre foi o de proporcionar o recebimento do auxílio pelo servidor público ainda durante o serviço ativo”, o que é corroborado “pela parte final do parágrafo único do artigo 1º da Lei n.º 2.081/83, onde se estabelece que tal auxílio incidirá sobre outras vantagens que o servidor possua ou venha a possuir na época de sua aposentadoria, ou seja, preenchidos os requisitos para o seu recebimento, o pagamento deve ser imediato independentemente do momento em que venha a ocorrer a aposentadoria por invalidez”.

Sustentou que comprovou os requisitos “para seu recebimento desde o momento em que pleiteou sua inativação, mais exatamentente em 16/12/2003, enquanto que seu ato só foi publicado no ano seguinte”, bem como alegou que “a sentença ora combatida tenta emprestar validade jurídica à norma não vigente no momento em que a aposentadoria foi concedida e muito menos quando foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela Lei municipal de 1.983”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento do referido adicional.

A parte promovida apresentou contrarrazões com preliminar de decadência e prescrição. No mérito, requereu o seu desprovimento com o argumento de que “o pleito não merece prosperar na medida em que afronta diretamente o art. 40 da CF/88, não tendo este recepcionado a legislação municipal”.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DAS PRELIMINARES DE DECADÊCIA BIENAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A parte promovida apresentou contrarrazões com preliminar de decadência e prescrição.

Sem razão a parte promovida, pois a aposentadoria fora concedida em 2014 e a presente ação fora proposta em 2018.

Isso porque os direitos sociais são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3º, da CF).

A decadência fulmina o próprio direito e a prescrição é um instituto que visa a regular a perda do direito de acionar judicialmente, devido ao decurso de determinado período de tempo e, assim, para que tenha início é preciso a implementação de um ato ou fato que seja suficiente para disparar a contagem.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. Todavia, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição a envolver direitos dos servidores tem início com o ato de aposentadoria.

Não há se falar em prazo decadencial quando a aposentadoria já fora concedida e se pretende apenas revisão dos valores pagos.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de incorporação do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a sua remuneração, na forma preconizada pela Lei municipal n.º 2.081/1983.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a referida lei não fora recepcionada pela Constituição Federal.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a fundamentar.

Dispõem os artigos 1º e 2º, ambos da Lei municipal n.º 2.081/1983, o seguinte:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a cocneder ao funcionário que for julgado inválido ou portador de doença crônica ou incurávl, auxílio de 50% (cinqüenta por cento), sobre seu vencimento.

Parágrafo único – Sobre o montante previsto no artigo 1º desta Lei, incidirão quaisquer outras vantagens que possua ou venha possuir na época de sua aposentadoria.

Art. 2º O funcionário, para gozar do auxílio desta Lei, terá que já haver prestado tempo de serviço público correspondente a 15 anos, sendo que, deste período no mínimo 5 anos à Prefeitura de Cuiabá.

A despeito da previsão legal para o referido benefício previdenciário, verifica-se que o mesmo não se compatibiliza com a Constituição Federal, que prevê regime próprio com a seguinte previsão:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

§ 3º - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

§ 17 - Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei.

Com efeito, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 pelo Poder Constituinte Originário, instala-se uma nova ordem constitucional, de modo que as leis anteriores que conflitam com a nova ordem não são recepcionadas, como sói acontecer com a lei em análise.

Portanto, a Lei Municipal n. 2.081, de 18 de julho de 1983 – que autoriza o Poder Executivo a conceder ao funcionário que for julgado inválido ou portador de doença crônica ou incurável, auxílio de 50% (cinquenta por cento), sobre seu vencimento – não se mostra compatível com a Constituição Federal que estabeleceu regras próprias para o regime de previdência.

Outrossim, no caso concreto, a parte promovida comprovou que além da não recepção do benefício pela Constituição Federal, a Lei Complementar Municipal n. 093/2003 revogou, no âmbito municipal, todos os benefícios previstos em leis municipais anteriores,
verbis:

Art. 192 Ficam extintos do serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos do município de Cuiabá.

Em assim sendo, tendo a aposentadoria ocorrido somente no ano de 2014, conforme documentos juntados, ou seja, em período posterior à revogação dos benefícios por aquela lei nova, a improcedência da pretensão se impõe também por este motivo.

A improcedência da pretensão inicial se fundamenta tanto na não recepção da Lei Municipal n. 2.081/83 pela Constituição Federal quanto na sua revogação pela Lei Complementar Municipal n. 093/2003.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021